Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701741-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 74127135, verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Camila Goulart Rodrigues em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Contratti Administração de Imóveis Ltda., indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais pela embargante, após revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. Por consequência, o feito foi resolvido sem resolução do mérito, condenando a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, a apelante, inicialmente, sustenta a desnecessidade do preparo, aduzindo que o recurso discute justamente o direito à gratuidade de justiça, razão pela qual não se poderia exigir recolhimento prévio das custas processuais. Fundamenta sua alegação na jurisprudência do STJ e em posicionamentos doutrinários acerca da dispensabilidade do preparo em recursos cujo objeto versa sobre a concessão do benefício da justiça gratuita. Argumenta que, ao contrário do exposto na sentença, não poderia ter sido rejeitada liminarmente a petição inicial dos embargos, pois o excesso de execução não foi o único fundamento apresentado. Aduz que também sustentou a aplicação das disposições do CDC, especialmente quanto às cláusulas contratuais consideradas abusivas, requerendo seu reconhecimento pelo juízo a quo. Afirma que as cláusulas contratuais aplicadas pelo embargado são abusivas, em flagrante desacordo com o art. 39, do CDC, bem como violam o instituto da lesão, previsto no art. 157, do CC, considerando sua vulnerabilidade econômica e informacional. Salienta ainda que havia evidentes fundamentos para concessão do efeito suspensivo aos embargos, já que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, ou seja, probabilidade do direito, consubstanciada no alegado excesso na cobrança, e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade iminente de danos patrimoniais irreversíveis pela continuidade da execução. Requer o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com a consequente reforma integral da sentença recorrida para determinar o afastamento do indeferimento da petição inicial e o retorno dos autos ao juízo de origem, permitindo o regular processamento e julgamento do mérito dos embargos à execução. Além disso, requer seja concedido o benefício da justiça gratuita, dispensando-se o recolhimento prévio das custas processuais e do preparo recursal. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, requer a dispensa da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão da condição de hipossuficiência econômica já alegada”. Por meio da referida decisão, este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, determinando à apelante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Devidamente intimada, a apelante apresentou manifestação, na qual apenas reiterou a desnecessidade de recolhimento do preparo (ID no 74242673). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido nas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, a apelante requereu, em sede recursal, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual, todavia, restou indeferido. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a recorrente não cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque a apelante já havia sido intimada, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, e deixando a apelante de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator